Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado/agravante questiona os cálculos apresentados pelo exequente/agravado. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação, mas entendeu que o percentual cabível ao autor, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, é de 7,5% sobre o valor da condenação.
2. Para sanar eventuais dúvidas causadas pela redação ambígua do dispositivo da sentença, quanto ao percentual dos honorários advocatícios a serem arcados por cada parte, observa-se que, dos quatro itens do pedido formulado pela parte autora, apenas um foi acolhido, razão pela qual a parte autora não foi beneficiada com 75% dos honorários advocatícios, mas é sucumbente em 75% do que foi formulado. Logo, do valor fixado na sentença (10%), o autor/agravado deve arcar com 7,5% e o ora agravante com os 2,5% restantes.
3. Recurso conhecido e provido.